Tribunal: TJSP
Processo: 2269612-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios da autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Substituição da prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ementa:
ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. Revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios da autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Substituição da prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.